Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ASSÉDIO PRATICADO POR MOTORISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude assédio praticado por motorista de veículo de transporte. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de transporte de pessoas. Assédio praticado por motorista. O objeto do contrato é o de transporte de passageiro. Eventual responsabilidade objetiva há de se limitar ao objeto do contrato firmado, que emana da sua natureza, conforme observação do que normalmente ocorre neste mercado. Logo, não há como reconhecer a responsabilidade da empresa de aplicativo de transporte por conduta praticada pelo motorista sem relação ao objeto do contrato. Precedente: (Acórdão n. 1139938, 0710573-51.2018.8.07.0003, 1a Turma). Ainda que supere tal óbice, não há comprovação no processo de que houve prática de assédio pelo motorista do transporte. O vídeo juntado no processo (ID 14997332) não demonstra qualquer ato de assédio, tampouco que o motorista pediu para a requerente pegar em sua mão para sentir sua temperatura. Apenas é possível visualizar a chegada e a partida do veículo. Mesmo que em tal situação a palavra da vítima deva ser considerada com maior relevância, não há no processo qualquer elemento que indique a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrente. Assim, não se vislumbra ato ilícito praticado pelo réu.
4 – O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W